Tribunal: TJDFT
Processo: 0726159-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do executado é admissível quando transcorrido prazo razoável desde o último acesso à base de dados. Precedentes.
2. Na hipótese, em face do transcurso de lapso temporal superior a três anos desde a última consulta, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online.
3. Recurso conhecido e provido.